Tribunal: TJBA
Processo: 0057146-74.2006.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0057146-74.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): GAMIL FOPPEL EL HIRECHE RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALINHAMENTO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO POR PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. FATOS POSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Assistente da Acusação, em alinhamento da Promotoria de Justiça, com o objetivo de impugnar decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva e declarou extinta a punibilidade do réu, denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, §3°, do Código Penal. II - Consta da exordial acusatória que “[...] nos idos do dia 05 de abril de 2006, por volta das 10:00 horas, no ponto comercial “Mercadinho do Povo”, localizado à Rua Manuelito Teixeira, nº 163, Periperi, nesta Capital, o réu, que exerce atividade comercial no local. por meio do uso de uma ligação direta bifásica ativa, conectando a rede de baixa tensão de um poste ac referido imóvel, sem passar pelo medidor, situação que já se perpetuava por 30 dias. estava subtraindo. em proveito próprio. energia elétrica da vítima, em consonância com o exame de corpo de delito direto acostado, sendo capturado por Agentes de Polícia em Estado de Flagrância Próprio”. III – A compreensão vazada na sentença impugnada encontra obstáculo na Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Considerados os marcos temporais, não há que se falar em prescrição. IV – Ademais, malgrado desnecessária a incursão nas discussões sobre emendatio libelli, não se pode desconsiderar que a narrativa vazada na exordial acusatória possui elementos que possibilitam, finalizada a instrução processual, a caracterização da figura do art. 155, §4º, II, do Código Penal, o que escalaria a pena máxima em abstrato para 8 anos de reclusão. Portanto, como o Juízo não está vinculado à capitulação lançada pelo Ministério Público, há sim a possibilidade de que os desdobramentos articulados na peça recursal tomem, de fato, lugar. V) Nesse sentido, mormente por força do obstáculo jurisprudencial revelado, impõe-se acolher a insurgência, a fim de que seja garantido o interesse de agir da acusação, no exercício do múnus estatal de efetivação da persecutio criminis in judicio. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. RSE. Nº 0057146-74.2006.8.05.0001– Salvador/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0057146-74.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator